Tribunal: TJSP
Processo: 1044545-98.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. Recurso interposto por ambas as partes em face da sentença que julgou procedente o pedido do autor, mas o condenou pela litigância de má-fé em dois salários mínimos e também ao ônus da sucumbência. Autor que busca indenização pelos danos materiais decorrentes da entrega de imóvel com vaga de garagem que apresenta metragem em 1,88m2 inferior do

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. Recurso interposto por ambas as partes em face da sentença que julgou procedente o pedido do autor, mas o condenou pela litigância de má-fé em dois salários mínimos e também ao ônus da sucumbência. Autor que busca indenização pelos danos materiais decorrentes da entrega de imóvel com vaga de garagem que apresenta metragem em 1,88m2 inferior do que aquela prometida. Pretensão do autor que é indenizatória, sujeita a prazo prescricional Precedentes do STJ e deste Tribunal. Ausência, contudo, de descumprimento contratual. Cláusula (2.5) que permite a variação de até 5% da metragem do imóvel. Variação que é inferior à tolerância contratual. Pedido do autor que é improcedente. Causa de pedir fixada na inicial que não se funda na impossibilidade de uso da vaga. Autor que deverá arcar com as custas e despesas processuais, observada a gratuidade. Litigância de má-fé não caracterizada. Peculiaridade do caso concreto que justifica o afastamento da sanção. RECURSOS PROVIDOS."(v.33413).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1044545-
98.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante/apelado
RENAN CARLOS DOS SANTOS CAMILO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044545-98.2019.8.26.0576 -Voto no 33413 - DVN
2
VOTO No
: 33413
APELAÇÃO No: 1044545-98.2019.8.26.0576
COMARCA
: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE./APDO. : RENAN CARLOS DOS SANTOS CAMILO
APTE./APDA. : MRV MRL XVI INCORPORADORA SPE LTDA
JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO EDUARDO DE SOUZA
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E
VENDA. Recurso interposto por ambas as partes em face da
sentença que julgou procedente o pedido do autor, mas o condenou
pela litigância de má-fé em dois salários mínimos e também ao
ônus da sucumbência. Autor que busca indenização pelos danos
materiais decorrentes da entrega de imóvel com vaga de garagem
que apresenta metragem em 1,88m2 inferior do que aquela
prometida. Pretensão do autor que é indenizatória, sujeita a prazo
prescricional Precedentes do STJ e deste Tribunal. Ausência,
contudo, de descumprimento contratual. Cláusula (2.5) que permite
a variação de até 5% da metragem do imóvel. Variação que é
inferior à tolerância contratual. Pedido do autor que é
improcedente. Causa de pedir fixada na inicial que não se funda na
impossibilidade de uso da vaga. Autor que deverá arcar com as
custas e despesas processuais, observada a gratuidade. Litigância
de má-fé não caracterizada. Peculiaridade do caso concreto que
justifica
o
afastamento
da
sanção.
RECURSOS
PROVIDOS.”(v.33413).
RENAN
CARLOS
DOS
SANTOS
CAMILO ajuizou ação indenizatória em face de MRV MRL XVI
INCORPORADORA SPE LTDA alegando que a vaga de
garagem foi entregue com 1,88m2, por isso, deve ser indenizado em
R$ 5.059,02.
Apresentada contestação (fls. 53/87) e
réplica (fls. 225/242), sobreveio a prolação da sentença de
procedência para condenar a ré à indenização pleiteada. A r.
sentença condenou a ré ao pagamento de multa de dois salários
mínimos (fls. 243/246). Ônus de sucumbência a cargo do autor,
arbitrados honorários advocatícios em R$1.000,00, observada a
gratuidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044545-98.2019.8.26.0576 -Voto no 33413 - DVN
3
Opostos embargos de declaração (fls.
249/255, foram rejeitados às fls. 256.
O recurso do AUTOR objetiva a reforma
da sentença quanto à condenação aos ônus da sucumbência e multa.
Alega a ausência de litigância de má-fé, porque sua conduta não se
amolda ao artigo 80 do CPC, que deve ser interpretado
restritivamente; subsidiariamente, que a condenação em seu
desfavor seja reduzida. O recurso é tempestivo e dispensado o
preparo, porque concedida a gratuidade.
Por sua vez, a RÉ busca em seu apelo que
o pedido seja julgado improcedente. Aduz, em síntese, que: deve ser
aplicado o prazo decadencial do artigo 501 do CC e 26 do CDC; a
guarda de veículos possui o tamanho afirmado no contrato,
considerando a área permeável; ainda que se constate variações no
contrato, há previsão e 5% de metragem de erro tolerável; não há
comprometimento ao uso da garagem; cuida-se de venda ad corpus;
inexistente o dever de indenizar. O recurso é tempestivo e
preparado.
As contrarrazões foram apresentadas (fls.
331/345
e
415/422).
Prevenção
pelo
processo
n.
1036613-19.2019.8.26.0576. Oposição expressa ao julgamento
virtual, por parte da MRV (fls. 324).
É O RELATÓRIO.
1.Decadência
Inicialmente,
afasta-se
a
preliminar
suscitada pela ré. No caso não se vislumbra a aplicação de prazo
decadencial do artigo 26 do CDC ou do artigo 501 do CC, como já
decidiu o C. STJ:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044545-98.2019.8.26.0576 -Voto no 33413 - DVN
4
DEFEITOS APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR.
PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO.
PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O propósito recursal, para além da negativa de prestação
jurisdicional, é o afastamento da prejudicial de decadência em
relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e
quantidade no imóvel adquirido pela consumidora.
2. Ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, é de
rigor a rejeição dos embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art.
458 do CPC/73.
4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por
vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido,
contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do
CDC).
5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer
das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução
dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento
proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do
consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações
constitutivas, positivas ou negativas.
6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza
indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos
vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação,
tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.
7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de
indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo
geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao
prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda
na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a
ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra").
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1534831/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Rel.
p/
Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018 grifo
não original)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044545-98.2019.8.26.0576 -Voto no 33413 - DVN
5
Nota-se que na vertente dos autos a parte
autora requer indenização pelo valor pago pela área excedente,
razão pela qual inteiramente aplicável o precedente acima
colacionado, que em situação idêntica afastou o prazo decadencial.
Em realidade, o prazo aplicável é aquele do artigo 205 do CC, haja
vista se cuidar de vício contratual (Cf. EREsp 1281594/SP, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro
FELIX FISCHER, Corte Especial, julgado em 15/05/2019, DJe
23/05/2019).
Como
bem
ressaltou
o
eminente
Desembargador FRANCISCO LOUREIRO em caso similar:
“Cumpre registrar que a área da vaga de garagem
é determinante para que sirva, ou não, como estacionamento para o
veículo de propriedade do autor, devendo-se averiguar na fase
instrutória a repercussão no preço de venda do imóvel, com o risco
de desvalorização e eventuais dificuldades para o estacionamento
no local.
Como ensina J. Nascimento Franco, “dada a
importância do automóvel na vida moderna, o direito à vaga de
estacionamento da garagem repercute sobre o valor da unidade
habitacional a que ela se vincula” (Condomínio, 5a. Edição
atualizada RT, p. 236).
Inegável que a natureza das vagas de garagem
que, a despeito da diminuta dimensão, se prestam a finalidade
específica de guarda de veículos demonstra a importância das
medidas físicas enunciadas no contrato. O critério não é apenas
econômico, mas, sobretudo, funcional, até mesmo para que tais bens
possam ter perfeita utilidade. Afinal, a depender das dimensões
efetivamente construídas, pode ser que tais bens não sirvam ao fim a
que se destinam, ou causem sérios incômodos aos adquirentes das
unidades autônomas.
Por isso é que o art. 48, § 1o, da Lei no 4.591/64
dispõe que o projeto e o memorial descritivo das edificações farão
parte integrante e complementar do contrato (J. Nascimento Franco,
Incorporações Imobiliárias, 3a. Edição RT, p. 51)
Acrescenta Caio Mário de Silva Pereira que
“quem contrata uma incorporação tem de guardar fidelidade ao
prometido, e não pode, unilateralmente, fugir dos termos
avençados” (Condomínio e Incorporações, 10a. Edição Forense, p.
284).
No caso concreto, a entrega de vaga com área

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044545-98.2019.8.26.0576 -Voto no 33413 - DVN
6
menor do que a contratada caracteriza inadimplemento contratual, e
não vício de quantidade. Em virtude do alegado inadimplemento,
nasce ao adquirente pretensão indenizatória, sujeita a prazo
prescricional.”
. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2115102-75.2019.8.26.0000;
Relator
(a): FRANCISCO
LOUREIRO; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/06/2019; Data de Registro: 11/06/2019)
Em caso semelhante, esta 3a Câmara de
Direito Privado já decidiu:
“Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Vício em imóvel.
Decisão que deixa de reconhecer a decadência da pretensão inicial.
Irresignação. Agravado que pretende ser indenizado pelos danos
materiais decorrentes da entrega do imóvel com vaga de garagem
com metragem menor do que aquela prometida. Pretensão
indenizatória sujeita a prazo prescricional, não decadencial.
Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do CC. Precedentes
do STJ e desta Corte. Decisão mantida. Agravo desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2112145-04.2019.8.26.0000; Relator
(a): ALEXANDRE MARCONDES; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 26/07/2019; Data de Registro: 26/07/2019. O
julgamento teve a participação dos Desembargadores DONEGÁ
MORANDINI (Presidente) e BERETTA DA SILVEIRA).”
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Decadência. Afastamento. Pretensão
indenizatória que não se submete aos prazos decadenciais.
Precedentes
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
2153309-46.2019.8.26.0000, Rel. Des. João Pazine Neto). Entrega
da vaga de garagem com suposta área faltante equivalente a 1,43m2.
Contrato, por sua vez, que estabelece aceitável diferença de até 3%
da metragem contratada do imóvel, para mais ou para menos
(cláusula 5a). Inequívoca aceitação de venda estabelecida "ad
corpus". Precedentes. Vaga de garagem, outrossim, que deve se
ajustar à finalidade única de sua utilização. Redução, ainda que
confirmada, que não impossibilitou ao cumprimento de sua
finalidade. Viabilidade do pronto julgamento da lide. Observância
do art. 355, I, do CPC. Precedentes: "Imóvel. Ação indenizatória.
Vício por medida de extensão. Vaga de garagem, porém, entregue
com a metragem prometida. Área de gramado que deve ser
computada juntamente com a de cimento. Improcedência mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044545-98.2019.8.26.0576 -Voto no 33413 - DVN
7
Recurso desprovido" (Apelação no 1027375-50.2018.8.26.0576, Rel.
Des. Claudio Godoy). APELO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível
1012855-51.2019.8.26.0576;
Relator
(a): DONEGÁ
MORANDINI; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/11/2019; Data de Registro: 11/11/2019. O julgamento teve a
participação dos Desembargadores BERETTA DA SILVEIRA E
VIVIANI NICOLAU.)
“Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Compra e venda de
imóvel. Alegado vício construtivo. Metragem da garagem inferior ao
constante do contrato e da matrícula. Pretendido reconhecimento da
decadência. Rejeição. Decadência corretamente afastada, pois a
hipótese não se subsumiu aos artigos 445 do Código Civil e 26 do
CDC. Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2153309-46.2019.8.26.0000,;
Relator
(a): JOSÉ
PAZINE NETO; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 29/07/2019; O julgamento teve a participação
dos Desembargadores DONEGÁ MORANDINI e ALEXANDRE
MARCONDES).”
2.Mérito
Como bem salientou a r. sentença, para a
solução do feito não se verifica necessário o aprofundamento
probatório, pois a apuração pericial da diferença de metragem
alegada pela parte autora não se mostra relevante.
A
r.
sentença
acolheu
o
pedido
indenizatório, afirmando que:
“De resto, no que diz com a área da vaga de garagem, o fato
é que, ao contrário do que possa ter tentado demonstrar a
parte ré, há indicativo sobre ter o autor área inferior à
contratada; este Juízo até admite que o piso da garagem
possa ser de concreto ou grama, não havendo, assim,
maiores problemas em que parte dela seja constituída de
grama, desde que não tenha uma guia delimitando
fisicamente o espaço da garagem, como se dá no presente
caso fls.49-, uma vez que o que importa é que haja espaço
físico para estacionamento de um veículo, certo que a
existência da guia impede, na maioria dos casos, a completa
utilização do espaço, pois a frente de veículo acabará
batendo na guia que há no local.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044545-98.2019.8.26.0576 -Voto no 33413 - DVN
8
Contudo, é necessário considerar os fatos
alegados na inicial, que delimitaram a causa de pedir exposta pelo
autor.
Em análise à petição inicial, verifica-se
que o autor afirmou que a garagem deveria ter 12m2, porém, possui
apenas 10,12 m2. A firma que a garagem é ligeiramente menor e
deve ser indenizado em razão da diferença de metragem.
Não houve pelo autor a alegação de que a
metragem inferior impede o uso da vaga, por isso, tal fato não
poderia ser utilizado como razão para decidir.
De acordo com aquilo que foi alegado,
mesmo ao se considerar real a diferença de metragem alegada de
1,88m2, é necessário destacar que a parte autora aceitou
contratualmente a diferença de até 5% da metragem contratada
(cláusula 2.5 fls. 93), não de 3% como alegou em sua inicial.
O imóvel possui área total de 57,6m2 (fls.
5), assim, a diferença apontada equivale a 3,26% do imóvel. Logo,
a diferença encontra-se dentro da tolerância contratual e não
comporta indenização.
Nesse
sentido,
há
precedentes
em
situações similares:
“Apelação. Compromisso de compra e venda. Imóvel entregue à
compradora. Cerceamento de defesa. Desnecessidade de produção
de prova pericial. Mérito. Alegação de que sua vaga na garagem
mede 1,4 m2 a menos do que o pactuado. Vaga que não é objeto de
matrícula autônoma com relação ao imóvel residencial. Área total
do imóvel que mede 56,01 m2. Diferença alegada pela autora
inferior a 3% do total do imóvel. Cláusula expressa no contrato que
prevê a tolerância de variações na metragem até o limite de 5% de
sua área. Inteligência do artigo 500, §1o, do Código Civil. Direito de
indenização não configurado. Recurso não provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1006986-10.2019.8.26.0576;
Relator
(a): ROBERTO MAC CRACKEN; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020).”
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1.- Cerceamento de defesa. Não
acolhimento. Litígio calcado em questão de natureza exclusivamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044545-98.2019.8.26.0576 -Voto no 33413 - DVN
9
jurídica. Entrega da vaga de garagem com suposta área faltante
equivalente a 1,95m2. Contrato, por sua vez, que estabelece aceitável
diferença de até 3% da metragem contratada do imóvel, para mais
ou para menos (cláusula 5a). Inequívoca aceitação de venda
estabelecida "ad corpus". Precedentes. Vaga de garagem, outrossim,
que deve se ajustar à finalidade única de sua utilização. Redução,
ainda que confirmada, que não impossibilitou ao cumprimento de
sua finalidade. Viabilidade do pronto julgamento da lide.
Observância do art. 355, I, do CPC. Precedentes: "Imóvel. Ação
indenizatória. Vício por medida de extensão. Vaga de garagem,
porém, entregue com a metragem prometida. Área de gramado que
deve ser computada juntamente com a de cimento. Improcedência
mantida.
Recurso
desprovido"
(Apelação
no
1027375-50.2018.8.26.0576, Rel. Des. Claudio Godoy). No mesmo
sentido: Apelação no 1045017-36.2018.8.26.0576, Rel. Des. James
Siano). 2.- Taxa de registro do contrato/despachante/atribuição de
unidade. Abusividade da cobrança. Reconhecimento. Observância
do Enunciado no 38.10 desta Câmara: "No compromisso de venda e
compra de bem imóvel é vedado exigir do adquirente o pagamento
de: a) taxa de despachante ou similar; b) taxa de cessão ou de
atribuição de unidade; c) taxa para a individualização da matrícula
imobiliária". APELOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível
1018389-73.2019.8.26.0576; Relator (a): DONEGÁ MORANDINI;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2020;
Data de Registro: 31/01/2020. O julgamento teve a participac aÞo dos
Desembargadores JOAÞO BERETTA DA SILVEIRA e VIVIANI
NICOLAU).”
“Compromisso de compra e venda. Vaga de garagem. Ação de
indenização por danos materiais
e morais.
Sentença de
improcedência.
Irresignação
do
autor.
Reconhecimento
da
decadência afastada. Pretensão de natureza indenizatória. Ação que
não se confunde com a "quanti minoris" prevista nos arts. 500 e 501
do CC. Sujeição ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205
do CC, que não está configurado. Precedentes do STJ e desta Corte.
Novo julgamento do mérito (art. 1.013, § 4o, do CPC). Ausência de
descumprimento contratual. Cláusula que permite a variação de até
3% da metragem do imóvel. Vaga entregue com tamanho adequado.
Existência de piso permeável que não enseja prejuízos ao autor.
Possibilidade prevista no memorial descritivo do empreendimento.
Uso privativo preservado. Precedentes desta C. Câmara. Litigância
de má-fé não configurada. Ajuizamento de múltiplas ações de
objetos distintos sobre um mesmo contrato que não é vedado. Boa-fé
do autor que se presume. Sentença reformada, em parte. Recurso
parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1003074-05.2019.8.26.0576;
Relator: ALEXANDRE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044545-98.2019.8.26.0576 -Voto no 33413 - DVN
10
MARCONDES; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020. O julgamento teve a
participação dos Desembargadores DONEGAì MORANDINI e
BERETTA DA SILVEIRA).”
A alegação do autor de que em casos
idênticos peritos identificaram que a metragem a menor impede a
utilização da garagem não pode ser acolhida, haja vista que a causa
de pedir, delimitada na petição inicial, não se funda em tal fato,
mas busca a reparação simplesmente porque a garagem é menor.
Assim, a reabertura da instrução probatória para demonstrar fato
sequer alegado no momento oportuno mostra-se descabida.
Em conclusão, o recurso da ré é provido
para julgar improcedente o pedido do autor.
3.Litigância de má-fé
No caso, pesem as considerações da r.
sentença e da ré, não houve a litigância de má-fé nos termos do
artigo 80 do CPC.
Embora o autor tenha ajuizado três
demandas contra a ré, a presente demanda foi ajuizada em momento
distinto no tempo, separadas por meses das outras duas, sendo
possível cogitar que o ajuizamento delas se deu por outras razões,
não imbuídas de má-fé.
Assim, como não há comprovação clara no
sentido de que a parte se comporta processualmente de maneira
reprovável, de rigor o afastamento das sanções impostas.
Em conclusão, a sentença é reformada,
para afastar as penalidades aplicadas ao autor.
4.Ônus da sucumbência
Em razão da improcedência do pedido, a
parte autora deverá arcar com as custas e despesas processuais,
além de honorários de sucumbência, de R$1.500,00, já considerado
o trabalho em sede recursal, observada a gratuidade. Assim, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044545-98.2019.8.26.0576 -Voto no 33413 - DVN
11
manutenção da condenação do autor aos ônus da sucumbência
decorre da improcedência do pedido, não da litigância de má-fé.
5.Conclusão.
O recurso da ré é provido para julgar o
pedido do autor improcedente e o recurso do autor é provido para
afastar a condenação às penas decorrentes da litigância de má-fé.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas
partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ,
EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min. Franciulli Netto,
publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg no Ag no
522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em 25/10/2004).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
AOS RECURSOS.
VIVIANI NICOLAU
Relator